Tribunal: STF
Processo: RHC 49992
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-19
Data de publicação: 1972-06-19

Ementa:
- Habeas corpus. Fundamentos já apreciados em writ anterior não merecem conhecidos.
II. Aplicação do art. 171, § 1º do C.P.
Não é tema para ser decidido na via heróica do habeas corpus. Motivação. Precedentes do S.T.F.
Recurso não provido.